Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713388-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Unicasa Indústria de Móveis S/A Agravados: Tela Comércio de Móveis Planejados Ltda - ME Favo Comércio de Móveis Planejados Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unicasa Indústria de Móveis S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0703068-94.2018.8.07.0007, assim redigida: “Na peça de ID 60716531, a credora apresenta a mesma linha argumentativa do pedido de ID 57621388, que já foi indeferido na decisão de ID 59058953. Assim, com base no art. 505 do CPC, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 60716531. INTIME-SE a credora para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo sem satisfação do mérito. Portanto, considerando, ainda, a advertência feita na decisão de ID 59058953, proceda-se ao levantamento do bloqueio realizado via sistema RENAJUD.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16266242), em breve síntese, que as recorridas foram intimadas por meio de edital, o que demonstra a dificuldade de localização de patrimônio pertencente aos devedores. Ressalta que o único bem passível de constrição encontrado foi o veículo automotor em questão, razão pela qual deve ser mantida a penhora sobre o mencionado bem. Acrescenta não poder ter atribuído a si o ônus de localizar o referido bem móvel. Assim, conclui no sentido da necessidade de manutenção da penhora e do respectivo gravame de restrição de transferência e de circulação em relação ao bem móvel penhorado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, e assim, mantida a penhora do bem móvel em questão e determinada a inserção de gravame de restrição de transferência e de circulação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16267267 e Id. 16267268). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição ao credor do ônus de localizar o bem móvel como condição para que a respectiva penhora possa ser efetuada. O Juízo singular, inicialmente, deferiu a penhora em relação ao bem móvel em questão e determinou a respectiva inclusão do gravame de restrição de transferência. No entanto, a decisão impugnada impôs à recorrente o ônus de localizar o bem móvel em questão como condição da manutenção da penhora e do gravame, enquanto a devedora sustenta não saber indicar o paradeiro do veículo automotor previamente penhorado. De fato, as recorridas foram intimadas por meio de edital e são representadas pela curadoria especial prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Essa situação é suficiente para atestar a dificuldade de localização das devedoras e, logicamente, dos respectivos bens. A inclusão de restrição de transferência e de circulação de veículo automotivo consiste em medida excepcional. Todavia, mostra-se imprescindível em determinados casos para que seja possível a efetivação da penhora do bem. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido pedido de constrição de circulação de veículo indicado à penhora. 1.1. Pedido de restrição da circulação com base na não localização do automóvel para penhora. 2. A constrição judicial, com vistas ao cumprimento de sentença, tem apoio no art. 139 IV do CPC, onde consta que o juiz poderá: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.1. Portanto, ainda que se trate de sentença condenatória para pagamento de quantia certa, é lícita a adoção de medidas coercitivas, voltadas a compelir o devedor ao cumprimento da condenação. 2.2. Em comentários ao art. 139, Alexandre Câmara esclarece o seguinte: É dever do juiz determinar todas as medidas (fala a lei processual em medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos processos que tenham por objeto o cumprimento de prestação pecuniária. (...)?. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 3a edição. Atlas, 1/2017). 3. A orientação jurisprudencial desta Corte tem admitido o bloqueio de circulação, como medida excepcional de localização do bem objeto de constrição judicial. 3.1. (...) Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (07114191420178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2017). 4. Excepcionalidade configurada no caso, na medida em que o veículo objeto do pedido de constrição foi o único encontrado em nome do agravado e, apesar de ter sido bloqueado para transferência em fevereiro de 2016, até o presente momento não foi localizado para a concretização da penhora. 4.1. Além disto, a demanda é de 2005, o cumprimento da sentença teve início em 2011 e até o momento só houve êxito na penhora de pequena quantia, através do BACENJUD. 5. Agravo provido. (Acórdão no 1076054, 07147275820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/2/2018, Publicado no PJe: 5/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PENHORA E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que desconstituiu a penhora e retirou a restrição de circulação e transferência de veículo de titularidade do devedor. 2. É cabível a inclusão de restrição administrativa de circulação e transferência de veículo desde que, em casos excepcionais, verificar-se que essa medida é indispensável para a efetivação da penhora. 3. Não sendo localizado o veículo objeto da penhora, a restrição à circulação e transferência é medida adequada a possibilitar a satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1109665, 07043490920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no PJe: 27/7/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a manutenção da anotação de penhora e da restrição de transferência do veículo automotor de propriedade de uma das devedoras afigura-se necessária no presente caso, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a penhora de bem móvel não pode ser condicionada à sua respectiva localização pelo credor. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, tendo em vista que a manutenção do curso regular do processo principal resultará no arquivamento indevido dos autos ou mesmo na subsequente extinção do processo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator